Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-39.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600128-39.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600128-39.2020.6.16.0026
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600128-
39.2020.6.16.0026, que julgou improcedente a Impugnação apresentada e consequentemente
deferiu o pedido de registro do " Partido Socialista Brasileiro", para concorrer às Eleições
Municipais 2020 no município de Sertaneja. (Impugnação pela coligação Mais Trabalho e Mais
Dignidade 19-PODE / 17-PSL e por Aline Lamin Vieira de Souza, candidata a vice-prefeita, ao
Registro de Candidatura DRAP, apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB (Comissão
Provisória Municipal de Sertaneja/PR), para o cargo de Vereador, no município de Sertaneja/PR,
sob a alegação de estarem se insurgindo quanto ao registro da candidata Ana Cristina de Oliveira
Silva, RCand nº 0600206-33.2020.6.16.0026. Afirmam que se deferido o DRAP do PSB para a eleição
proporcional de Sertaneja, da forma em que se encontra, sem o julgamento final do registro de
candidatura da requerida Ana Cristina de Oliveira Silva, poderá haver dano ao cumprimento do
percentual mínimo de gênero, pois o momento adequado a se tratar de tal questão é no
deferimento do DRAP. Por isso entendem que o melhor seria o sobrestamento do julgamento do
DRAP, até o trânsito em julgado da impugnação apresentada no pedido de candidatura da referida
candidata; Ref. RCand nº 0600206-33.2020.6.16.0026). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
MAIS TRABALHO E MAIS DIGNIDADE 19-PODE / 17-PSL
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SERTANEJA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17311
766
05/11/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.784

RECURSO ELEITORAL 0600128-39.2020.6.16.0026 – Sertaneja – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRENTE: MAIS TRABALHO E MAIS DIGNIDADE 19-PODE / 17-PSL
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DRAP. COTA DE
GÊNERO. IMPUGNAÇÃO NO REGISTRO INDIVIDUAL DE CANDIDATA.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. O julgamento do DRAP deve preceder aos registros individuais dos
candidatos, como expressamente previsto no artigo 47 da resolução TSE nº
23.609/2019.
2. Não há fundamento legal para o sobrestamento do DRAP enquanto se
aguarda o julgamento de impugnação apresentada contra candidatura
feminina que, caso acolhida e caso não substituída a candidata, implicaria o
desatendimento da cota de gênero.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 17311766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517254619800000016727042
Número do documento: 20110517254619800000016727042

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP - do órgão
partidário municipal do Partido Socialista Brasileiro em Sertaneja, especificamente para o cargo de
vereador (id. 12365416).
Publicado o edital, a coligação "Mais trabalho e mais dignidade" e a candidata a vice-prefeita
Aline Lamim Vieira de Souza ajuizaram Ação de Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC (id.
12366166).
Por sentença (id. 12367266), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro do PSB.
Inconformadas, as impugnantes recorreram (id. 12367816), aduzindo, em síntese, que: (i) o PSB
requereu o registro para seis candidatos, dois quais quatro (66,66%) são homens e duas (33,33%) são
mulheres; (ii) apresentou impugnação contra o registro de uma das mulheres; (iii) caso a impugnação seja
acolhida e se o PSB não substituir referida candidata, haverá o desatendimento da cota de gênero.
Postulam, ao final, o sobrestamento do DRAP até o trânsito em julgado da impugnação do
registro da candidata.
Contrarrazões (id. 12368116), nas quais se argui ilegitimidade ativa da recorrente, inutilidade do
recurso ao pedir o mero sobrestamento do DRAP, pois já se encontra julgado e o recurso não possui efeito
suspensivo, previsão expressa de que o julgamento do DRAP deve preceder o dos registros dos
candidatos e que, de toda forma, o registro da candidata já foi julgado e deferido. Pugna pelo não
conhecimento do recurso ou, sucessivamente, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 15/10/2020 (id. 12367566) e as razões foram protocoladas no dia 17/10/2020
(id. 12367816).
Intimado em 18/10/2020 (id. 12367966), o recorrido apresentou contrarrazões em
21/10/2020, tempestivamente. Juntou documento (id. 12368166).
Nas contrarrazões, são arguidas preliminares visando o não conhecimento do
recurso, os quais passo a analisar de forma individualizada:
(i) ilegitimidade ativa: alega a recorrida que "a coligação impugnante não possui
legitimidade para contestar a formação da coligação - e consequente DRAP - adversária, por

.
tratar-se de matéria interna corporis"
Num. 17311766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517254619800000016727042
Número do documento: 20110517254619800000016727042

A preliminar é manifestamente improcedente, de vez que não se está a discutir a
coligação, mesmo porque não mais existem coligações nos pleitos proporcionais.
A impugnação e subsequentes razões de recurso está fundada no alegado
potencial descumprimento à cota de gênero, o que não guarda qualquer relação temática com
a formação de coligações e que não é, à toda evidência, matéria
. REJEITO.
interna corporis
(ii) pleito recursal que não pede a reforma da sentença, mas apenas o
sobrestamento do DRAP: alega a recorrida que não há pedido de reforma da sentença, mas
apenas de sobrestamento do DRAP até o julgamento da impugnação de candidatura individual
a ele vinculada.
Sustenta que, como os recursos eleitorais não são dotados de efeito suspensivo e
como o DRAP já foi julgado, o mero sobrestamento não impediria a continuidade da produção
de efeitos da sentença de primeiro grau.
Reputo que essa discussão diz respeito ao mérito do recurso e com ele será
julgado. REJEITO como preliminar.
(iii) julgamento do registro de candidatura impugnado: alega a recorrida que o
registro da candidata impugnada já foi julgado "no mérito", juntando cópia da sentença.
A preliminar é manifestamente improcedente, de vez que a referida sentença
ainda não transitou em julgado. REJEITO.
Rejeitadas as preliminares e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alegam as recorrentes que, face à impugnação que ajuizou contra o registro de
candidatura de ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, uma das duas mulheres que integram a
chapa do PSB.
Argumentam que, na hipótese de ser acolhida a impugnação e de a candidata
impugnada não ser substituída, restariam na chapa quatro homens e apenas uma mulher, com
o que não restaria atingida a cota de gênero.
Por esse motivo e no intuito de "garantir a prestação jurisdicional adequada e
, pugna pelo sobrestamento do presente DRAP até o
consequentemente a lisura do pleito"
trânsito em julgado da AIRC apresentada contra a candidata ANA CRISTINA.
O pedido não guarda condições mínimas de ser acolhido.
Primeiro, porque há expressa disposição no artigo 47 da resolução TSE nº
23.609/2019 de que "O julgamento do processo principal (DRAP)
o julgamento dos
precederá
processos dos candidatos (RRC), devendo o resultado daquele ser certificado nos autos
, de modo que não há fundamento legal para que se inverta essa previsão,
destes"
condicionando o julgamento definitivo do DRAP ao dos registros individuais.
Num. 17311766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517254619800000016727042
Número do documento: 20110517254619800000016727042

Note-se que, em verdade, o recorrente não impugna o DRAP, mas sim busca
uma medida acautelatória para a eventual e incerta hipótese de a impugnação apresentada ao
registro da candidata ANA CRISTINA ser acolhida.
Ocorre que não é dado ao órgão julgador proferir decisão condicional, por força
do contido no parágrafo único do artigo 492 do CPC, segundo o qual "A decisão deve ser certa,
.
ainda que resolva relação jurídica condicional"
Ainda, a se considerar que os artigos 72 da resolução TSE nº 23.609/2019 e 9º,
inciso XVI, da resolução TSE nº 23.624/2020 preveem a possibilidade de se substituir
candidatos que tenham seu registro indeferido:
Art. 72. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu
registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo
final do prazo do registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13,
, e Lei Complementar nº 64/1990,
caput
art. 17).
Art. 9º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, dar-se-á com
observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:
(
.
.
.
)
XVI – é facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro
indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após 26 de setembro
de 2020 (ajuste referente ao
do art. 72 da Res.-TSE nº 23.609/2019, em conformidade
caput
com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III);
Portanto, seja pela expressa previsão de precedência do julgamento do DRAP,
que se destina exclusivamente à aferição da regularidade do partido, seja por inexistir qualquer
elemento nestes autos que indique a possibilidade de acolhimento da impugnação e, nesse
caso, de que não haverá substituição da candidata, o não provimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO as preliminares, CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600128-39.2020.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA, MAIS
Num. 17311766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517254619800000016727042
Número do documento: 20110517254619800000016727042

TRABALHO E MAIS DIGNIDADE 19-PODE / 17-PSL - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO
CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SERTANEJA -
PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17311766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517254619800000016727042
Número do documento: 20110517254619800000016727042